Tribunal: STF
Processo: ARE 1345630
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE PARTIDOS POLÍTICOS. COMPETÊNCIA. LEI N. 9.096/1995: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO – PCB. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. ANÁLISE DA CONTABILIDADE APRESENTADA PELAS LEGENDAS PARTIDÁRIAS E CONSUBSTANCIADA NA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. LIMITES DO PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXAME DA FORMALIDADE DAS CONTAS PERMITE AFERIR A REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DAS CONTAS AO OBJETO CONHECIDO E AFERIDO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES DA DECISÃO PROFERIDA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM RELAÇÃO A EVENTUAIS CONDUTAS ILÍCITAS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS RAMOS DO PODER JUDICIÁRIO. IRREGULARIDADES. DOCUMENTOS FISCAIS DE DESPESAS E GASTOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO DOS GASTOS COM O FUNDO PARTIDÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º DA RES. 21.841/2004-TSE. DESCUMPRIMENTO DO ART. 44, INCISO V, DA LEI Nº 9.096/95. INOBSERVÂNCIA DO REPASSE MÍNIMO DE 5% DO VALOR DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. ART. 55-A DA LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS. INAPLICABILIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS NELE EXIGIDOS. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS DE FONTE DESCONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6º DA RES. 21.841/04-TSE. DESPESAS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO E VINCULAÇÃO COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA. ELEMENTOS QUE, À ÉPOCA, ERAM INÁBEIS A CARACTERIZAR A IRREGULARIDADE. PRECEDENTE DA PC 43. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO FISCAIS E A DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS. IRREGULARIDADE. ANÁLISE DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO VINCULADA AO PARTIDO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OPÇÃO LEGISLATIVA. IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM 18,57% DO TOTAL DO FUNDO PARTIDÁRIO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO FUNDO PARTIDÁRIO (ART. 34 DA RES. 21.841/2004-TSE). E DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 44, § 5º, DA LEI Nº 9.096/95, COM A REDAÇÃO VIGENTE EM 2014. SUSPENSÃO DO REPASSE DE VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 37, § 3º, DA LEI DAS ELEIÇÕES VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. DURAÇÃO DE 2 MESES, CUMPRIDOS EM 4 PARCELAS IGUAIS, NA FORMA DO ART. 37, § 3º, DA LEI Nº 9.096/95. INAPLICABILIDADE DO ART. 55-C, DA LEI Nº 9.096/95, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IRREGULARIDADES NA CONTABILIDADE. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS AD REFERENDUM DO PLENÁRIO. 1. A análise que a Justiça Eleitoral realiza sobre as contas de partidos políticos referentes aos exercícios financeiros é de cunho contábil e apenas abarca recursos e gastos informados pelas agremiações partidárias por meio da documentação legalmente exigida para tanto. 2. Em razão dos limites da competência funcional da Justiça Eleitoral e da via estreita dos processos de prestação de contas, que impõe a aderência da análise da documentação apresentada pela legenda partidária, eventual aprovação das prestações de contas não tem o condão de chancelar movimentações de recursos financeiros estranhas à contabilidade aqui analisada. 3. A juntada de documentos após o encerramento da fase de diligências é obstada pela regra de preclusão contida no art. 36, §§ 10 e 11, da Res. 23.604/19-TSE. Precedentes da Corte. 4. A revogação da Res. 21.841/2004-TSE não impede que seus dispositivos sejam utilizados na análise das impropriedades e das irregularidades encontradas nas prestações de contas referentes ao exercício financeiro de 2014, conforme previsão do art. 66, caput, da Res. 23.604/2019. 5. A comprovação da regularidade das despesas realizadas com o fundo partidário incumbe ao partido político, conforme previsão do art. 9º da Res. 21.841/2004-TSE. A ausência de documentos aptos a essa função acarreta o reconhecimento de irregularidade nas contas. 6. A interpretação feita por esta Corte Superior do art. 9º da Res. 21.841/2004-TSE impõe que haja demonstração das despesas realizadas com verbas do fundo partidário com as atividades do partido, sendo possível essa aferição nos documentos fiscais dos gastos por meio da descrição e natureza dos serviços. Sem que haja essa identificação, a despesa é entendida como irregular e obriga a devolução dos valores ao fundo partidário, conforme determinação do art. 34 da Res. 21.841/2004-TSE. 7. A inobservância da aplicação mínima de 5% das verbas do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de incentivo da participação feminina na política caracteriza o descumprimento do comando normativo inserido no art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95 e impõe a sanção prevista no § 5º do mesmo artigo. 8. A aplicação da regra de exceção prevista no art. 55-A da Lei nº 9.096/95, introduzida pela Lei nº 13.831/19, depende de demonstração da utilização de recursos do fundo partidário distribuídos à grei sob o signo do art. 44, inciso V, da mesma lei, e que deixaram de ser utilizados no exercício financeiro em exame mas que foram, efetivamente, utilizados para promover candidaturas femininas nos pleitos de 2016 e 2018. 9. O recebimento de recursos de origem não identificada é vedado pelo art. 14º da Res. nº 23.464/2015-TSE, sendo medida de rigor a devolução da quantia ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido. 10. À luz do precedente firmado na PC 43, admite-se a apresentação de documentação fiscal de hospedagem desde que informados os nomes dos hóspedes, as datas e os locais da prestação do serviço. Presentes essas informações, entende-se a despesa como regular. 11. Sob a égide da Res. nº 21.841/04-TSE, deve ser afastada a irregularidade nas despesas de viagens e hospedagem quando lastreada exclusivamente na ausência de indicação do motivo da viagem e da vinculação desta às finalidades do partido. Aviso de revisitação da questão para outros exercícios financeiros. 12. O descumprimento de diligência requerida pela Justiça Eleitoral, consistente na apresentação de Declaração Integrada de Informações Econômico-Fiscais e a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais referentes a todo o período analisado, importa em violação ao art. 37, § 1º, da Lei nº 9.096/95 e consubstancia irregularidade na contabilidade. 13. ‘As fundações são pessoas jurídicas de direito privado que se regem pelas normas de direito civil, detendo autonomia administrativa e patrimonial, sendo atribuição para a fiscalização de suas contas do Ministério Público Estadual, nos termos do art. 66 do Código Civil. 14. Diante da natureza única das fundações, que relevam a afetação de um patrimônio para o atingimento de um fim, o legislador infraconstitucional optou pela adoção de regime diferenciado de fiscalização, incumbindo ao Ministério Público Fundacional importante missão. 15. O objetivo da norma contida no art. 2º da Resolução-TSE nº 23.428/2014 é tão somente permitir que a Justiça Eleitoral fiscalize se o partido aplicou os recursos do Fundo Partidário conforme determina a lei, não tendo por escopo a fiscalização de emprego desses recursos dentro das fundações mantidas pelos partidos. Frise-se que a referida Resolução nem sequer poderia criar regra de competência da Justiça Eleitoral, tendo em vista o seu caráter meramente regulamentar’ (Prestação de Contas nº 26134, Acórdão, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4.3.2020, páginas 21/22). 16. ‘As mudanças introduzidas pela Lei 13.165/2015 ao art. 37 da Lei 9.096/95 - em especial a retirada de suspensão de cotas do Fundo Partidário - são regras de direito material e não se aplicam às prestações de contas partidárias de exercícios anteriores, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. Precedentes’ (Recurso Especial Eleitoral nº 9397, Acórdão, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 2.8.2018). 17. O princípio do tempus regit actum vincula as balizas e a natureza da sanção a serem impostas em casos de desaprovação das contas, porém, a concessão de parcelamento do cumprimento das penalidades não afeta a relação entre os preceitos normativos feridos e a sua recomposição por meio de sanção, sendo possível a sua aplicação ao caso concreto. 18. O conjunto das irregularidades alcança o total de 18,57% do total recebido pelo Partido Comunista Brasileiro do fundo partidário, concretizando óbices ao exercício da função de fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral. Nesse cenário, revelam-se inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e se impõe a desaprovação das contas. 19. O art. 55-C da Lei nº 9.096/95 é inaplicável às prestações de contas nas quais a desaprovação da contabilidade está escorada em mais irregularidades do que apenas a violação ao art. 44, inciso V, da Lei dos Partidos Políticos. 20. Prestação de contas do Partido Comunista Brasileiro (PCB) – Nacional, referente ao exercício financeiro de 2014, desaprovada, impondo-se a obrigação de o partido político devolver ao fundo partidário a quantia de R$ 92.419,65 (noventa e dois mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos), a obrigação de acrescer 2,5% das verbas recebidas do Fundo Partidário para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem descurar do valor mínimo de 5% previsto no art. 44, inciso V, da Lei dos Partidos Políticos, aplicando-se cumulativamente ainda o valor de R$ 33.290,13 (trinta e três mil duzentos e noventa reais e treze centavos) que não foram aplicados no exercício financeiro de 2014, devidamente corrigidos, e a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário pelo prazo de 2 (dois) meses, a serem cumpridos em 4 (quatro) meses, na forma do art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/95. 21. Desaprovação das Contas ad referendum do Plenário. Decisão referendada” (fls. 45-47, vol. 115).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 335, vol. 117).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 17, o parágrafo único do art. 70, o inc. II do art. 71 e o inc. II do art. 74 da Constituição da República, ao argumento de que, “decidindo-se pela incompetência do TSE para análise das contas da fundação, faz-se necessário o encaminhamento dos documentos ao órgão de controle externo da União, Tribunal de Contas da União (TCU), para que se proceda a tomada de contas especial dos valores repassados a fundação, ante a natureza pública dos recursos e a falta de julgamento de suas contas, consoante o que determina o art. 70, parágrafo único, art. 71, II, e art. 74, II, da Constituição da República de 1988” (fls. 361-362, vol. 117).



    Salienta que “o fato de a Fundação ou Instituto criado pelo partido político ser pessoa jurídica de direito privado não retira a competência da Justiça Eleitoral para fiscalizar e analisar a correta utilização dos dinheiros públicos, tendo em vista que os partidos políticos, responsáveis por sua criação, também o são e, nem por isso, tem o exame de suas contas excluídos da jurisdição eleitoral” (fl. 356, vol. 117).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fl. 369, vol. 117).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a matéria foi explicitamente prequestionada, considerando o julgamento pela incompetência do TSE para analisar as contas da fundação junto às contas do partido (violação ao art. 17, III, da Constituição Federal), bem como ao afastar análise das contas da fundação do TCU, abrindo-se margem para que recursos do fundo partidário, constituído por dotações orçamentárias da União, restem imunes a controles públicos efetivos (violação ao art. 70, parágrafo único, ao art. 71, II, parte final, e ao art. 74, II, da Constituição Federal)” (fl. 379, vol. 117).



    Argumenta que não se trataria de matéria infraconstitucional, porque, no julgamento da Questão de Ordem na Prestação de Contas n. 192-65.2016, “a Justiça Eleitoral reconheceu a sua competência futura para análise das contas da fundação partidária” (fl. 380, vol. 117).



    Pede o provimento do agravo, para que o “recurso extraordinário seja admitido e provido, com o reconhecimento da competência da Corte Eleitoral para análise das contas da fundação partidária, no exercício financeiro de 2014, ou seu encaminhamento ao Tribunal de Contas da União” (fl. 381, vol. 117).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de contrariedade ao parágrafo único do art. 70, ao inc. II do art. 71 e ao inc. II do art. 74 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.116.181-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 



    6. Na espécie vertente, ao analisar a Lei n. 9.096/1995 e as Resoluções/TSE ns. 21.841/2004 e 23.546/2017, o Tribunal Superior Eleitoral assentou:



    “A competência da Justiça Eleitoral, em relação às prestações de contas de exercícios financeiros de partidos políticos, conforme se extrai do caput do art. 32 da Lei nº 9.096/95, abarca o balanço contábil apresentado pelas greis partidárias até o dia 30.04 do ano civil, referindo-se ao exercício financeiro contido no ano anterior (...)



    A eventual aprovação das contas do partido político pela Justiça Eleitoral não obstaculiza que a descoberta de indícios da ocorrência de condutas ilícitas relacionadas às operações financeiras das agremiações partidárias que não foram objeto de análise contábil pela Justiça Eleitoral sejam investigados pelos órgãos competentes e, oportunamente, julgados por outros ramos do Poder Judiciário (...) 



    Nada obstante a revogação da Res. 21.841/2004-TSE, seus dispositivos devem ser utilizados na análise das impropriedades e das irregularidades encontradas nas prestações de contas referentes ao exercício financeiro de 2014, conforme previsão do art. 65, § 3º c/c art. 66, caput, ambos da Res. 23.604/2019-TSE (...) 



    Este Tribunal Superior Eleitoral debruçou-se sobre a exigência de que a contabilidade das fundações partidárias integrem as prestações de contas das agremiações políticas às quais vinculadas (...)



     Nesse contexto, diante da rejeição da competência desta Justiça Especializada para analisar a contabilidade das fundações partidárias, não subsiste o apontamento da irregularidade e, por consequência, resta prejudicado o pleito da grei de determinação judicial eleitoral à Fundação de Estudos Políticos Dinarco Reis para a exibição de documentos (...) 



    A soma dos valores oriundos do fundo partidário utilizados de forma irregular constatada nos autos comprometeu a regularidade do uso de 18,57% do total desses recursos em percentual suficientemente alto para impedir a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (...) 



    Nesse cenário, revela-se comprometidas a regularidade e a transparência das contas, constatando-se prejuízo ao exercício da atividade de fiscalização que a Justiça Eleitoral deve sobre elas exercer, de modo que não se revela possível a aprovação das contas, mesmo com ressalvas” (fls. 49-63, vol. 115).



     Para examinar a pretensão do agravante seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.096/1995 e Resoluções/TSE ns. 21.841/2004 e 23.546/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.210.639-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019). 



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. REJEIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. 1. O exame das razões recursais pressupõe o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” 
(ARE n. 1.091.675-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. PARTIDO POLÍTICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.325.987- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Desaprovação. Recursos de origem não identificada. Lei nº 9.504/97. Resolução nº 23.406/14-TSE. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se admite, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” 
(ARE n. 1.054.498-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas de partido político. Exercício de 2014. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/2015. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.190.825-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).



     



    7. Ressalte-se que, na linha dessa orientação jurisprudencial, “os pronunciamentos jurisdicionais do Tribunal Superior Eleitoral, que se esgotem na esfera do ordenamento positivo infraconstitucional, qualificam-se como manifestações revestidas de definitividade, insuscetíveis, em consequência, de revisão pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal extraordinária, cuja instauração pressupõe, sempre, a ocorrência de conflito direto, imediato e frontal com o texto da constituição” (RE n. 160.432, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 6.5.1994).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora